Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução de mérito. Custas intermediárias. Não configuração de abandono. Primazia do julgamento do mérito e da cooperação. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de recolhimento de custas intermediárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o não recolhimento de custas intermediárias autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A inércia no recolhimento de custas intermediárias não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas pode caracterizar abandono da causa, desde que observados os requisitos previstos no art. 485, inc. III e §1o, do CPC.
4. O CPC/2015 privilegia os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4o) e da cooperação (art. 6o), impondo ao juiz oportunizar à parte a correção de irregularidades formais antes de extinguir o processo. A manutenção da sentença extintiva contraria os princípios da economia e celeridade processuais, pois implicaria necessidade de propositura de nova ação idêntica.
5. A parte demonstrou atuação diligente, inclusive, ao requerer dilação de prazo, ainda que sem êxito no cumprimento. Assim, tratando-se de descumprimento pontual, mostra-se razoável a concessão de nova oportunidade em prestígio aos princípios destacados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de cumprimento de diligências exige a configuração de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, III, VI e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906147, 0720675-41.2023.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1969121, 0706281-62.2024.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 18.03.2025.